Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-54.2012.8.11.0077
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000893-54.2012.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSETE RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 966.554.291-53 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO - CPF: 014.798.231-63 (APELANTE), FAGNER FERNANDES DA COSTA - CPF: 042.610.591-50 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDREIA MACIEL ARANHA - CPF: 032.836.041-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DEMARCHI OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 005.488.231-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENDSON JOSE LEITE DE BRITO - CPF: 700.281.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PECULATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINARES [SEGUNDA A TERCEIRA APELANTES]: INÉPCIA DA DENÚNCIA - “OPERAÇÃO PAPUDA” - EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, CIRCUNSTÂNCIAS, QUALIFICAÇÕES DAS APELANTES E DOS CORRÉUS, CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES, DESCRIÇÕES SOBRE AS PROVAS PRODUZIDAS E ROL DAS TESTEMUNHAS - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP - ENTENDIMENTO DO STJ - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PROVAS PRODUZIDAS QUE INDICAM OS ELEMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA -

PREMISSAS DA PGJ
-
JULGADO DO TJMT - INOBERVÂNCIA DAS REGRAS DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS - NÃO REALIZAÇÃO -
CRIMES COMETIDOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COLETIVIDADE - ATO DESNECESSÁRIO -
REALIZAÇÃO FACULTATIVA - ORIENTAÇÃO DO STF, STJ E TJMT -
PROVA PERICIAL NOS ÁUDIOS CAPTADOS NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - P
RESCINDIBILIDADE - IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES CAPTADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI No 9.296/1996

- ACORDÃOS DO STJ E TJMT - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - A
USÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS - DEFESA COM ACESSO ÀS MÍDIAS COM OS CONTEÚDOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E RESPECTIVOS RELATÓRIOS - TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DESNECESSÁRIA - ARESTOS DO STF E STJ -
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA;
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS; JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; DETRAÇÃO; DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO [PRIMEIRO APELANTE] - PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES

[PRIMEIRO, SEGUNDA TERCEIRA APELANTES], REDUÇÃO DAS PENAS, DETRAÇÃO E ALTERAÇÃO DE REGIME [PRIMEIRO APELANTE] - TRÁFICO DE DROGAS - REVISTAS POLICIAIS - DROGAS ENCONTRADAS NA CELA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO APELANTE - ENTREGA DE ENTORPECENTES PELA SEGUNDA E VENDA PELO PRIMEIRO APELANTE - ATOS VISUALIZADOS POR PRESOS - DEPOIMENTOS DE CODENUNCIADA, DELEGADO DE POLÍCIA, 16 (DEZESSEIS) AGENTES PRISIONAIS E 5 (CINCO) PRESOS - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - CONVERSAS ENTRE A SEGUNDA APELANTE E CODENUNCIADA - REFERÊNCIA AO PRESO COMO “PATRÃOZINHO” - VÍNCULO SUBJETIVO EXISTENTE ENTRE A AGENTE PRISIONAL E O PRESO - TERCEIRA APELANTE - INTRODUÇÃO DE DROGAS DENTRO DE BARRAS/CUBOS DE GELO - DECLARAÇÕES DE DELEGADO DE POLÍCIA, PRESOS, AGENTES PRISIONAIS E PRESOS - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA - JULGADO DO TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - LIAME SUBJETIVO, CONJUGAÇÃO DE VONTADES E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ENTRE OS TRÊS APELANTES - DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO DO STJ E TJMT - PECULATO - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - RESIDÊNCIA DA SEGUNDA A TERCEIRA APELANTES - LOCALIZAÇÃO DE COLCHÕES E LENÇÓIS PERTENCENTES AO SISTEMA PRISIONAL - CONFISSÃO DA PRIMEIRA APELANTE - RECONHECIMENTO DOS BENS PELA DIRETORA DA CADEIA PÚBLICA - APROPRIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM PROVEITO PRÓPRIO - COMPROVAÇÃO - PECULATO CARACTERIZADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - ARESTO DO TJMT - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIAS DO PRIMEIRO APELANTE - PENAS-BASES FIXADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO DO TJMT - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - APELANTE REINCIDENTE -NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ -
DETRAÇÃO - APELANTE NÃO FOI PRESO PREVENTIVAMENTE - AUSÊNCIA DE PERÍODO A SER COMPUTADO - ACORDÃO DO TJMT - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - REPRIMENDA APLICADA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME FECHADO - LITERALIDADE DO ART
. 33, § 2o, ‘A’, DO CP - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSOS DESPROVIDOS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se
“devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia”
(RHC no 35312/SP).

Se
“é possível observar, pela simples análise dos autos, que houve um suporte probatório mínimo, capaz de apontar indícios para o oferecimento da ação penal, suficientes a indicar, com precisão, a autoria e materialidade dos delitos apontados em face das recorrentes [...] não há que se falar em ausência de justa causa.”
(Parecer da PGJ no 000513-089/2012)

Os tribunais superiores firmaram entendimento de ser facultativa a realização de reconhecimento pessoal, de modo que sua ausência não enseja nulidade alguma (STF, HC no 158659/SP; STJ, REsp no 1741319/PA).

O c. STJ
“entende que é despicienda a
perícia
para a
identificação
das
vozes
captadas nas interceptações telefônicas, por ausência de previsão legal na Lei 9.296/96 e quando puder ser aferida por outros meios de provas”
(HC AgRg no AREsp no 1281062/SP).

Afigura-se
desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas,
“bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação”
(STF,
RHC no 117265; STJ,
HC no 276227/TO; REsp no 1482076/CE; STJ, AgRg no AREsp no 1077743/RS).

“As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes, aliadas à
confissão
de alguns deles; à prova testemunhal judicializada e ao teor das interceptações telefônicas, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a
autoria
dos crimes de
tráfico
de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório

nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório”
(TJMT, N.U 0000667-31.2019.8.11.0036).

“É imperiosa a manutenção das
condenações
pelos crimes de associação para o
tráfico
de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 35, da Lei n.o 11.343/06, em virtude da demonstração do ajuste prévio para a prática do
tráfico
de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus
associativo
.”
(TJMT, AP N.U 0002108-37.2019.8.11.0007)

Quando
“demonstrado, pela confissão espontânea do réu, corroborada pela prova testemunhal e documental colhida na instrução processual, a
autoria
e a materialidade do crime de
peculato
, não há se falar em absolvição.”
(TJMT, AP N.U 0002353-22.2017.8.11.0006)

“Se a
pena
foi fixada no
mínimo

legal
, carece de
interesse recursal o
pedido do apelante para reduzi-la ao patamar
mínimo
”
(TJMT, N.U 0004098-08.2015.8.11.0006).

“A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário”
(STJ, HC no 393.862/DF).

Se
“o réu respondeu ao processo em liberdade, é impertinente a pretensão de aplicação do disposto no art. 387, §2o, do CPP, uma vez que inexiste período a ser computado para fins de determinação do regime prisional inicial”
(TJMT, N.U 0016898-57.2015.8.11.0042).

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000893-54.2012.8.11.0077 - COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELANTE(S):

FAGNER FERNANDES DA COSTA

ALCIMARE VILLASBOAS DO NASCIMENTO

JOSETE RIBEIRO DA CRUZ

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por
FAGNER FERNANDES DA COSTA, ALCIMARE VILLASBOAS DO NASCIMENTO e JOSETE RIBEIRO DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (Código 51063), que

condenou
o primeiro
por tráfico de drogas e associação em estabelecimento prisional, em concurso material, a 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão e 1.865 (mil, oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa,

em regime inicial fechado – art. 33,
caput
,

e art. 35,
caput
, ambos c/c art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006, c/c art. 69 do CP –;
e a segunda e a terceira
por peculato, tráfico de drogas e associação para o tráfico, prevalecendo-se da função pública e em estabelecimento prisional, em concurso material, a 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2.009 (dois mil e nove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 312 do CP, art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos c/c art. 40, II e III, todos da Lei no 11.343/2006, c/c art. 69 do CP – (fls. 263/309 – vol. II).

FAGNER FERNANDES DA COSTA sustenta que: 1)
“inexiste qualquer prova conclusiva de autoria nos crimes que lhe são imputados”
; 2) as circunstâncias judiciais seriam favoráveis, a justificar a pena-base no mínimo legal; 3) faz jus à minorante do tráfico privilegiado por ser
“primário e possuidor de ótimos antecedentes”
;

4)
“não deve ocorrer a causa de aumento do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, pois não consta dos autos qualquer elemento que comprove tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal”
; 5)
“a detração do período em que encontra-se preso cautelarmente modificaria o regime para o semiaberto”
; 6)
“consideradas as condições favoráveis e seus antecedentes, o regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o semiaberto”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas do tráfico de drogas, aplicada a detração e estabelecido o regime inicial semiaberto (fls. 331/352 - vol. II).

ALCIMARE VILLASBOAS DO NASCIMENTO e JOSETE RIBEIRO DA CRUZ suscitam: 1) inépcia da denúncia por falta de
“clareza dos fatos imputados e demais elementos que a compõe”
; 2) falta de justa causa para a ação penal
“porque os órgãos de investigação e acusação não conseguiram colher um conjunto probatório mínimo”
; 3) nulidade
“de reconhecimento de pessoas

por inobservância das regras”
; 4) nulidade das interceptações telefônicas por
“não ter sido realizada

prova pericial no áudio captado”
; 5) nulidade das interceptações telefônicas pela
“ausência de transcrição integral das escutas”
. No mérito, aduzem que: 1)
“não há provas da autoria e materialidade dos crimes imputados, em especial o tráfico de drogas”
; 2)
“inexistem provas de que tenham se apropriado de bens da administração pública em proveito próprio”
.

Requerem o provimento para que sejam
“acolhidas as preliminares”
e, por conseguinte, absolvidas (fls. 878/945 - vol. II).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE pugna pelo desprovimento dos apelos (fls. 359/382 e 950/974 - vol. II).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não acolhimento das preliminares. No mérito, pelo desprovimento dos recursos, em pareceres assim sintetizados:

“Art. 33, “caput”, c.c. art. 35, c.c. art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/06 – Recurso de FAGNER FERNANDES DA COSTA – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitiva suficientemente comprovadas. – Aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4o, do art. 33, da lei 11.343/2006 - impossibilidade – maus antecedentes que evidenciam que o réu se dedicava as atividades criminosas, além de haver praticado o crime nas dependências da Cadeia Pública. – Pleito de exclusão da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 - Impossibilidade – causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40, da Lei 11.343/06 corretamente aplicada ao réu recluso que praticou delito dentro da Cadeia Pública, demonstrando maior desvalor de sua conduta. - Pedido de alteração do regime inicial de pena – Inviabilidade – pleito não encontra suporte legal diante do que estabelece o artigo 33, § 2o, alínea ‘a’ do Código Penal. - Pleito de detração penal – impossibilidade – não houve prisão cautelar nos autos, motivo pelo qual o magistrado não aplicou o instituto da detração penal. Desprovimento do recurso.

Recursos de ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO e JOSETE RIBEIRO DA COSTA. Preliminares: 1) Ausência de justa causa - não acolhimento – As provas produzidas nos autos indicam os elementos mínimos necessários ao ajuizamento da inicial acusatória. Suporte probatório mínimo, capaz de apontar indícios para o oferecimento da ação penal, suficientes a indicar, com precisão, a autoria e materialidade dos delitos apontados em face das recorrentes. – 2) Inépcia da denúncia – não acolhimento: peça acusatória que preenche todos os requisitos previstos

no artigo 41 do Código de Processo Penal. 3) Nulidade por inobservância das regras de reconhecimento de pessoa – não conhecimento - teses genéricas a abstratas, não havendo correlação com os fatos versados no processo; Nulidade por cerceamento de defesa (prova pericial nos áudios) – não conhecimento - “O c. STJ firmou entendimento “no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996” - Nulidade por ausência da transcrição integral das escutas telefônicas. – Não conhecimento - A Lei n.o 9.296/1996 não impõe a necessidade de degravação integral das conversações, desse modo, basta para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa a transcrição dos excertos essenciais das conversações, aliada à possibilidade de acesso à integralidade do conteúdo dos diálogos captados. Mérito: Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitiva suficientemente comprovadas. – Não acolhimento das preliminares. No mérito, improvimento dos recursos. (L.A.R)”

(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - fls. 977/1.001 - vol. II)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021